Tribunal: TJSP
Processo: 1031273-26.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Pretensão à rediscussão da matéria e prequestionamento – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos mencionados, desde que tenha havido o exame da matéria de fundo levantada – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Observância do art. 1.025, do

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Pretensão à rediscussão da matéria e prequestionamento – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos mencionados, desde que tenha havido o exame da matéria de fundo levantada – Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Observância do art. 1.025, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.